Tribunal: STF
Processo: RE 408291
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-28
Data de publicação: 2008-10-28

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - VIOLÊNCIA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL -
   AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NA ALÍNEA "A" DO INCISO III DO ARTIGO
   102 DA CARTA DA REPÚBLICA. Estando o acórdão impugnado mediante o
   extraordinário assentado em situação jurídica alcançada pelo
   servidor, considerada percentagem alusiva ao cálculo de certa
   parcela, descabe cogitar de ofensa à Constituição Federal a
   partir do argumento genérico segundo o qual não há direito
   adquirido a regime jurídico.